Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-16.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000107-16.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Termo Aditivo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE EMPRESAS LOCADORAS DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR - CNPJ: 04.473.460/0001-98 (JUIZO RECORRENTE), ADAO ALAERTES TECHI - CPF: 065.871.271-34 (ADVOGADO), ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.074.776/0001-68 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE EMPRESAS LOCADORAS DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR - CNPJ: 04.473.460/0001-98 (RECORRIDO), ADAO ALAERTES TECHI - CPF: 065.871.271-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MAJORAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DA TARIFA SOBRE O M3 DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – DECRETO Nº 5.721 DE 27/02/2015 – COBRANÇA ANTECIPADA DA TARIFA OPCIONAL - PERMISSÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA PARA A DESCARGA DE ENTULHOS COM A GUIA DE CTR NÃO PREENCHIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – “A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa”. (N.U 1005505-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2 – O pedido desacompanhado de provas dos fatos constitutivos do direito e destituído de elementos suficientes ao convencimento do magistrado, ainda que mediante revelia da parte contrária, não se afigura como presunção de veracidade (CPC, art. 319).

3 -

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública n. 107-16.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por insuficiência de provas.

Na inicial, a parte autora manifesta descontentamento ao que assevera a ocorrência de (i) reajuste “unilateral” da tarifa pelo serviço de disposição final de resíduo sólido da construção civil; (ii) exigência de que as empresas transportadoras de resíduos comprem os tickets referentes ao pagamento da tarifa; e (iii) permissão da descarga de entulhos mesmo quanto a guia de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) não esteja corretamente preenchida.

Os autos vieram remetidos em virtude do duplo grau obrigatório, em analogia ao artigo 19,
caput
, da Lei 4.717/65.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença. (Id 97564477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022